Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Retenção de salário. Portabilidade de conta-salário. Empréstimo pessoal. Mútuo bancário. Limitação percentual 30%. Empréstimo consignado. Legislação diversa. Inaplicabilidade. Princípio da dignidade da pessoa humana. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por servidor público aposentado da decisão que indeferiu a tutela de urgência para liberação de valores retidos em conta bancária após pedido de portabilidade para outra instituição financeira sob a alegação de indevida retenção integral de seus proventos por mais de 130 dias, comprometendo sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
II. Questões em discussão
2. (i) Ilegalidade da retenção dos valores depositados em conta-salário pelo banco agravado, diante da existência ade múltiplos contratos de empréstimos com autorização de débito automático e a possibilidade de concessão de tutela de urgência apara liberação dos recursos. III. Razões de decidir
3. A análise dos contracheques e extratos bancários demonstrou que os valores foram absorvidos por descontos referentes a empréstimos contratados, não se tratando de bloqueio arbitrário.
4. A ausência de impugnação à autorização dos débitos e dos contratos impedem a verificação de eventual abusividade.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente, desde que autorizados.
6. A tentativa de portabilidade antes da quitação das dívidas fere a boa-fé contratual ao retirar do agravado a justa expectativa de quitação do mútuo pela modalidade de desconto direto em conta.
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão mantida.
8. Recursos desprovidos.
9. É lícita a retenção de valores depositados em conta-salário para quitação de empréstimos bancários previamente autorizados, devendo restar demonstrado o comprometimento da subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 300, § 3o do CPC, Lei n. 10.820/2003; art, 1o, § 1o; Lei n. 14.181/2021: Resolução BACEN n. 4.790/2020, art. 9o, parágrafo único; Resolução CMN n. 3.402/2006 Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085) Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a Seção; j.: 09/03/2022; Acórdão 1681682, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023.